Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular; (ii) no mérito, a absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (iv) a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal ou a aplicação de fração de aumento proporcional e razoável para cada circunstância desfavorável.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos relacionados à prática delituosa. O artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, estende essa autorização à busca veicular nas mesmas hipóteses.
4. No caso, a parada antecipada antes da barreira policial, a suposta ausência de documentos, a incoerência da versão apresentada, o nervosismo do condutor, o comportamento corporal suspeito e as notificações de cunho comercial no celular configuram, em conjunto, situação objetiva e concreta de fundada suspeita, a justificar plenamente a realização da revista pessoal e veicular.
5. Indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, o acusado transportava, para fins de difusão ilícita, 99,58g (noventa e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
7. É o caso de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Verifica-se que o acusado, embora tenha negado a destinação mercantil da substância entorpecente, admitiu a sua posse, afirmando que adquiriu aproximadamente 100g de maconha, bem como que ocultou a droga no interior do veículo.
8. A Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, com nova redação dada ao fim do julgamento do Recurso Especial n. 2.001.973/RS, estabelece que “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”
9. Adequada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Isso porque a compensação integral somente é admitida quando a confissão é plena e efetiva, o que não se verifica na hipótese, em que a admissão foi parcial, limitada à posse da droga, tendo o acusado negado a prática do tráfico.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.